Tribunal: STF
Processo: Rcl 68831
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-15
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 6.6.2024, por MRV Engenharia e Participações S/A contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo 
n. 0011007-02.2017.5.15.0082, pelo qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 
n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. CORRETOR DE IMÓVEIS. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 6º, § 2º, da Lei 6.530/78. IRREGULARIDADE FORMAL DO ‘TERMO DE CREDENCIAMENTO’. PRESENÇA DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES DO VÍNCULO DE EMPREGO. TESE FIXADA PELO STF. ADPF 324, RE 928.252 E RE 791.932. DISTINGUISHING. SUBORDINAÇÃO DIRETA AO TOMADOR DOS SERVIÇOS. VÍNCULO DE EMPREGO CARACTERIZADO. Tendo a reclamada admitido a prestação de serviços, porém sem o reconhecimento do vínculo empregatício, atraiu para si o ônus da prova do fato obstativo do direito do autor, do qual não se desincumbiu de demonstrar. No caso, o conjunto probatório carreado aos autos demonstrou a existência dos requisitos previstos no artigo 3º da CLT na prestação do labor. Ainda que tenha havido a pactuação de ‘termo de credenciamento’, na contratação de corretor de imóveis autônomo, não há nos autos qualquer prova de que esse documento tenha sido registrado no Sindicato dos Corretores de Imóveis, em observância das regras substanciais previstas na Lei nº 6.530/78 (art. 6º § 2º). Ainda que o reclamante tenha função inserida na atividade-fim da reclamada e que o E.STF tenha decidido que é lícita a terceirização em todas as atividades empresariais, tal situação NÃO impede o reconhecimento do vínculo empregatício, ante a ausência de cumprimento de requisito formal indispensável à caracterização da relação autônoma de trabalho. No caso, verifica-se distinção fático-jurídica (distinguishing) em relação à tese fixada na ADPF 324, RE 928.252 E RE 791.932, haja vista que o reconhecimento do vínculo de emprego não resultou apenas do labor do autor em atividade-fim da tomadora dos serviços, mas da constatação da presença dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício e da ausência de cumprimento do disposto no artigo 6º 
§ 2º da Lei 6.530/78. Recurso ordinário conhecido e desprovido no tema” (fl. 91 e-doc. 4).



    Consta do voto condutor do julgado:



    “Na hipótese, o reclamante admitiu, em depoimento pessoal, que (fl. 1019): 



    ‘Trabalhou para reclamada de 2011 a 2017; Não assinou termo de credenciamento, dizendo que foi contratado como consultor, depois de enviar currículo, fazer entrevista e passar por um treinamento; O reclamante não era comissionado, ele recebia um valor, mas não recorda qual, dizendo que o valor era repassado pelo gerente e que tinha metas de vendas a cumprir; A função do reclamante era de consultor de vendas; Foi prometido, no ato da entrevista, que iriam assinar a carteira e pagar o salário e uma ajuda de custo, mas recebia de acordo com as vendas que efetuava dentro do plantão de vendas; O reclamante recebia em cima daquilo que ele vendia; Não recorda qual era o percentual recebido sobre as vendas, dizendo que, às vezes, era um pouco mais e, outras vezes, um pouco menos e que eles explicavam e o reclamante aceitava;’ (g.n). 



    Em audiência, foi autorizada a juntada do termo de audiência ocorrida do processo 0011317-42.2016.5.15.0082, em que o autor atuou como testemunha (fl. 1030), ocasião em que afirmou o labor com autonomia, no seguinte sentido (fl. 1098) (g.n): 



    ‘trabalhou para a reclamada como corretor autônomo de 2011 a 2016, sempre na mesma equipe do reclamante. 



    Além disso, disse a reclamada que ficou demonstrado que o autor anunciava imóveis para a venda, intitulando-se como consultor imobiliário, na condição de corretor Facebook (conforme prints juntados pela ré no bojo da contestação, fl. 565), durante parte do período em que postula o reconhecimento de vínculo. 



    Ocorre que, de acordo com a prova dos autos, o autor não era inscrito como autônomo no INSS ou na Prefeitura, sendo certo que essa prova não foi trazida pela reclamada, ônus que lhe cabia.



      Não bastasse, como bem destacado na r. sentença, apesar de contratado no ano de 2011, o autor, até 10.07.2013, não era inscrito no CRECI como corretor, não podendo exercer a profissão de forma autônoma. 



    Quanto à declaração do trabalhador, na figura de testemunha, em outro processo, essa enseja interpretação restritiva, pois o autor relatou a formalidade da relação havida com a reclamada, não a sua essência verdadeira, o que, por si só, não lhe retira o direito de buscar, em Juízo, o reconhecimento do vínculo empregatício.



      A empresa quer emprestar à declaração uma realidade que não se verificou no curso da instrução da presente reclamação trabalhista. 



    Quanto aos anúncios de imóveis efetivados pelo autor, é certo que, na medida em que o contrato de trabalho apenas se formou pelo consenso entre as partes, não dispondo de cláusula de exclusividade, não se vislumbra impedimento para o reclamante formalizar tal propaganda.Trata-se de atividade paralela ao contrato de emprego. 



    De outro giro, é certo que a reclamada trouxe aos autos o ‘Termo de credenciamento’ (fls. 589/594), datado de 29/08/2011, no qual a empresa confere ao reclamante ‘autorização para demonstrar e comercializar unidades imobiliárias autônomas que compõe empreendimentos da CREDENCIADORA, de suas empresas controladas ou coligadas e de empresas das quais a MRV seja sócia’. 



    Entretanto, o referido documento sequer foi firmado pela empresa ré. Tampouco há notícia de que tenha sido ‘...registrado no Sindicato dos Corretores de Imóveis ou, onde não houver sindicato instalado, registrado nas delegacias da Federação Nacional de Corretores de Imóveis’, conforme disposições contidas no art. 6º, § 2º, da Lei 6.530/78. 



    Então, o primeiro impedimento ao acolhimento da tese de defesa está bem demonstrado, porque não há nos autos qualquer prova de que o ‘termo de credenciamento’ tenha sido registrado no Sindicato dos Corretores de Imóveis, em observância das regras substanciais previstas na Lei nº. 6.530/78. Ademais, a Lei 6.530/1978, que regula a profissão do corretor de imóveis estabelece, em seu artigo. 4º, que: ‘O contrato de associação não implica troca de serviços, pagamentos ou remunerações entre a imobiliária e o corretor de imóveis associado, desde que não configurados os elementos caracterizadores do vínculo empregatício previstos no art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho’.



      Oportuno, destacar, também que, ainda que o reclamante tenha função inserida na atividade-fim da reclamada e que o E. STF tenha decidido que é lícita a terceirização em todas as atividades empresariais,essa situação NÃO impede o reconhecimento do vínculo empregatício na espécie, diante da ausência de cumprimento de requisito formal previsto na Lei 6.530/78. No caso, a prova oral produzida confirmou que estavam presentes os elementos caracterizadores do vínculo de emprego. (...)



    Tal qual destacou a Origem, essa declaração revela que o reclamante trabalhava com habitualidade, todos os dias, e estava sempre ativo, e que era subordinado à reclamada, pois havia labor mediante supervisão e em local definido pela empresa, além do risco de ser descredenciado (o que equivale à dispensa) se não comparecesse ou não atingisse os resultados. 



    Ademais, também foi dito por essa testemunha que ‘Existe treinamento de capacitação para o corretor conhecer o processo e como é a empresa’ e que ‘Os corretores fazem a venda aos clientes que chegam espontaneamente na loja ou, eventualmente, a algum cliente indicado’. 



    Assim, ao contrário do que afirma a recorrente, não havia autonomia na prospecção de clientes, mas estes correspondiam às pessoas que chegavam nos empreendimentos da ré com interesse na aquisição de algum imóvel ou aquelas direcionadas pelos canais de atendimento. Assim, encampando toda a fundamentação constante na r. sentença, somados aos fundamentos supra, fica mantido o reconhecimento de vínculo de emprego entre o autor e a ré, de 29.08.2011 a 11.04.2017, na função de consultor de vendas (fl. 1440)” (fls. 91-96, e-doc. 4).



    Contra esse acórdão a reclamante interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento, que aguarda julgamento.



    2. Alega que “a inexistência de relação de emprego decorre do fato de que o contrato foi livremente firmado entre as partes, sem qualquer alegação (ou comprovação) de vícios por parte da autora, para a prestação de serviços de corretagem que, como amplamente sabido, é histórica e mundialmente prestado em regime de absoluta autonomia” (fl. 2).



    Afirma que, “de acordo com o que se extrai dos autos do processo de 
nº 0011007-02.2017.5.15.0082, que tramitou perante a 3ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP e na 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 
15ª Região, a parte beneficiária da decisão reclamada prestou seus serviços amparado e lastreado em válido contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária, ato jurídico perfeito e acabado, nos termos do inciso XXXVI, art. 5º da CR/88” (fl. 2).



    Assevera que o “Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região ao considerar os requisitos da pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação como incontroversos, os quais imputaram à reclamante o reconhecimento da relação de emprego (CLT) – em que pese não haver qualquer alegação (muito menos comprovação) de nulidade do contrato corretagem de imóveis lido –, condenou injustamente a Ré, ora reclamante, em total afronta à ‘ratio decidendi’ firmada pelo STF nas ações constitucionais citadas”(fl. 4).



    Sustenta ser “plenamente admitida pela legislação que rege as relações jurídicas a celebração do contrato de corretagem, estando configurada a relação comercial de natureza civil, em observância ao princípio da autonomia privada, conforme disposto no art. 2º, inciso I, Lei n. 13.874/19, mediante afastamento expresso do vínculo trabalhista” (fl. 7).



    Ressalta ser “fato incontroverso que o acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional do Trabalho presumiu de forma absoluta, a configuração da relação de emprego embasada na CLT, sem considerar a validade do contrato de natureza civil celebrado pelas partes, como se o princípio dos valores sociais do trabalho tivesse prevalência em face dos princípios da legalidade, livre-iniciativa e 
livre-concorrência” (fl. 16).



    Requer a “concessão/antecipação da tutela para suspender de imediato o andamento do processo 0011007-02.2017.5.15.0082 e cumprimento provisório de sentença 0010795-34.2024.5.15.0082 cassando-se toda condenação relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício, até ulterior decisão desta Excelsa Corte Suprema” (fl. 17).



    No mérito, pede seja “julgada integralmente procedente para reconhecer a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado pelo E. STF no julgamento da ADPF 324, ADC 48, ADI 5.625 e em razão disto cassar integralmente as decisões proferidas nos autos da ação trabalhista principal 0011007-02.2017.5.15.0082 e cumprimento provisório de sentença 0010795-34.2024.5.15.0082 e, declarando consequentemente a inexistência de vínculo de emprego entre as partes” (fl. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante.



    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Na espécie, consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que o agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela reclamante aguarda exame de admissibilidade, não tendo havido esgotamento das instâncias recursais ordinárias.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    No caso em análise, a ausência de esgotamento das vias recursais ordinárias no processo de origem impede a análise da presente reclamação em relação a eventual descumprimento do Tema 725 da repercussão geral pela autoridade reclamada.



    7. Quanto aos demais paradigmas de controle apontados, melhor sorte não assiste à reclamante.



    8. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias 
(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, ambas de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    9. A situação posta na presente reclamação é diversa daquela cuidada nos preceitos apontados como paradigmas de descumprimento. 



    Na espécie, o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região manteve sentença pela qual reconhecido o vínculo de emprego entre a reclamante e o beneficiário da decisão reclamada, nos termos seguintes :



    “VÍNCULO DE EMPREGO. CORRETOR DE IMÓVEIS. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 6º, § 2º, da Lei 6.530/78. IRREGULARIDADE FORMAL DO "TERMO DE CREDENCIAMENTO". PRESENÇA DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES DO VÍNCULO DE EMPREGO. TESE FIXADA PELO STF. ADPF 324, RE 928.252 E RE 791.932. DISTINGUISHING. SUBORDINAÇÃO DIRETA AO TOMADOR DOS SERVIÇOS. VÍNCULO DE EMPREGO CARACTERIZADO. Tendo a reclamada admitido a prestação de serviços, porém sem o reconhecimento do vínculo empregatício, atraiu para si o ônus da prova do fato obstativo do direito do autor, do qual não se desincumbiu de demonstrar. No caso, o conjunto probatório carreado aos autos demonstrou a existência dos requisitos previstos no artigo 3º da CLT na prestação do labor. Ainda que tenha havido a pactuação de ‘termo de credenciamento’, na contratação de corretor de imóveis autônomo, não há nos autos qualquer prova de que esse documento tenha sido registrado no Sindicato dos Corretores de Imóveis, em observância das regras substanciais previstas na Lei nº 6.530/78 (art. 6º § 2º). Ainda que o reclamante tenha função inserida na atividade-fim da reclamada e que o E.STF tenha decidido que é lícita a terceirização em todas as atividades empresariais, tal situação NÃO impede o reconhecimento do vínculo empregatício, ante a ausência de cumprimento de requisito formal indispensável à caracterização da relação autônoma de trabalho. No caso, verifica-se distinção fático-jurídica (distinguishing) em relação à tese fixada na ADPF 324, RE 928.252 E RE 791.932, haja vista que o reconhecimento do vínculo de emprego não resultou apenas do labor do autor em atividade-fim da tomadora dos serviços, mas da constatação da presença dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício e da ausência de cumprimento do disposto no artigo 6º 
§ 2º da Lei 6.530/78. Recurso ordinário conhecido e desprovido no tema” (fl. 91, e-doc. 4, grifos nossos).



    10. Diferente do que ocorreu em reclamações análogas ajuizadas pela reclamante, na espécie em exame, o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes não se fundamentou no simples afastamento do contrato de credenciamento para serviços de corretagem, em razão do preenchimento dos requistos legais para configuração da relação de emprego. No caso vertente, a autoridade reclamada assentou vício formal no ajuste, pois o termo de credenciamento para serviços de corretagem não teria atendido exigência formal prevista em Lei 
n. 6.578/1978, que regulamenta a profissão de corretor de imóveis e disciplina o funcionamento de seus órgãos de fiscalização.



    Dispõe o art. 6º da Lei . 6.578/1978:



    “Art 6º As pessoas jurídicas inscritas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis sujeitam-se aos mesmos deveres e têm os mesmos direitos das pessoas físicas nele inscritas.



    § 1o As pessoas jurídicas a que se refere este artigo deverão ter como sócio gerente ou diretor um Corretor de Imóveis individualmente inscrito.  (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 13.097, de 2015)



    § 2o  O corretor de imóveis pode associar-se a uma ou mais imobiliárias, mantendo sua autonomia profissional, sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício e previdenciário, mediante contrato de associação específico, registrado no Sindicato dos Corretores de Imóveis ou, onde não houver sindicato instalado, registrado nas delegacias da Federação Nacional de Corretores de Imóveis.



    § 3o  Pelo contrato de que trata o § 2o deste artigo, o corretor de imóveis associado e a imobiliária coordenam, entre si, o desempenho de funções correlatas à intermediação imobiliária e ajustam critérios para a partilha dos resultados da atividade de corretagem, mediante obrigatória assistência da entidade sindical.   



    § 4o  O contrato de associação não implica troca de serviços, pagamentos ou remunerações entre a imobiliária e o corretor de imóveis associado, desde que não configurados os elementos caracterizadores do vínculo empregatício previstos no art. 3o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943” (grifos nossos, fonte: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6530.htm).



    Os §§ 2º a 4º da Lei n. 6.578/1978 foram incluídos pela Lei n. 11.097, de 19.1.2015, enquanto o contrato de prestação de serviços de corretagem juntados aos autos (fls. 46-52, e-doc. 4) foi firmado entre as partes em 25.5.2015, já na vigência daquele preceito legal.



    11. Não se comprova descompasso nem estrita aderência entre a decisão reclamada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos precedentes invocados como paradigmas, o que impede o prosseguimento da presente reclamação. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324. DESCABIMENTO. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO E DE RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO DIRETA ENTRE EMPREGADO E EMPRESA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 56.805-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324. RE 958.252-RG (TEMA 725). GRUPO ECONÔMICO. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RE 635.546-RG. INOVAÇÃO RECURSAL. INCOGNOSCIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.319-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 
Nº 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. FRAUDE DECORRENTE DA CONSTATAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. Reconhecimento de fraude na terceirização em razão da constatação de grupo econômico, não havendo que se falar